Tribunal: TJMT
Processo: 1015791-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015791-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ROSARIO OESTE/MT
AGRAVADO: ANTHONY RYAN ALMEIDA OJEDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ROSARIO-PREVI - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ROSARIO OESTE/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Rosário Oeste, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000838-46.2020.8.11.0032, que deferiu o pedido liminar, para restabelecer o pagamento da pensão por morte.
Alega o Instituto que é vedada a concessão de liminar em desfavor da Fazenda Pública, sem antes ouvi-lá.
Ressalta que de acordo com o estatuto do servidor público a pensão por morte é paga ao dependente até atingir a maioridade, quando perde a qualidade.
Assim, requer a concessão da antecipação de "tutela recursal/efeito suspensivo", para suspender a decisão que determinou o restabelecimento da pensão.
É o sucinto relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC.
No caso vertente, em sede de cognição sumária própria dessa fase do procedimento, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundado exame a final, constato a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, não obstante, a peça recursal, padeça de documentos necessários, para o deslinde da causa, em especial o Estatuto do Servidor Público do Município de Rosário Oeste.
Contudo, na decisão liminar proferida pelo Juízo singular, foi possível verificar que na Lei n.o975/2004 (Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rosário Oeste), existe a previsão do limite etário, in verbis:
“[...] em que a pese a previsão do limite de 18 (dezoito) anos para a qualidade de dependente para fins de recebimento do benefício pensão por morte na Lei n. 975/2004 (que institui o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Rosário Oeste).
Sobre o tema, os seguintes julgados do Tribunal local:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR – SÚMULA 340 DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 197/2004 – LIMITE DE PENSIONAMENTO ATÉ O ALCANCE DA MAIORIDADE CIVIL – PRETENSÃO DE RECEBER PARCELAS PRETÉRITAS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A lei previdenciária aplicável em caso de pensão por morte é aquela vigente na data do fato gerador, nos termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. Não há que se falar em pagamento de parcelas pretéritas referente ao benefício de pensão por morte, uma vez que a Lei Complementar no 197/2004 é expressa ao delimitar o referido benefício até atingir a maioridade. (Ap 2653/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016)
MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA DE EX-SERVIDORA PÚBLICA. FALECIMENTO NO ANO DE 2006. BENEFICIÁRIA QUE ATINGE A MAIORIDADE CIVIL. CANCELAMEENTO DO BENEFÍCIO. FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR. PRETENSÃO DE CONTINUIDADE DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. SÚMULA 340/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. À luz da legislação vigente à época do óbito, a filha de servidora falecida perde o direito de receber pensão por morte ao atingir a maioridade civil. (Ap 32106/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 02/09/2014).
É, voz corrente no Superior Tribunal de Justiça, de que é vedada a extensão do benefício previdenciário, ainda que o beneficiário seja estudante universitário, ante a ausência de previsão legal, nesse sentido:.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DA PENSÃO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.691.014/MA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/03/2019)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional. 2. Ademais, o STJ entende que, havendo lei que estabelece que a pensão por morte é devida ao filho inválido ou até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, impossível estendê-la até aos 24 (vinte e quatro) anos quando o beneficiário for estudante universitário, tendo em vista a inexistência de previsão legal. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.762.070/PA, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2018).
Com essas considerações, ante a presença dos requisitos necessários e sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, DEFIRO o almejado efeito almejado.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora